Tribunal: TJBA
Processo: 8011132-90.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8011132-90.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
RICARDO MOREIRA FERREIRA

Advogado(s):
MARCIO MOREIRA FERREIRA

EMBARGADA:RENAULT DO BRASIL S.A

Advogado(s): AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Apelo da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição interna quanto à fixação e à suposta redução da verba honorária de sucumbência; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração são meio adequado para rediscussão do mérito e para formulação de pedido típico da fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente têm cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é a interna ao julgado, caracterizada por incoerência entre fundamentação e dispositivo, e não a divergência entre a decisão e a pretensão da parte.

O acórdão embargado é claro ao majorar a quota parte da embargada a título de honorários sucumbenciais de 7,5% para 11% sobre o valor da condenação atualizada, inexistindo qualquer redução da verba.

A majoração global dos honorários não afeta a situação da corré que não recorreu, a qual permanece responsável solidariamente apenas por sua quota parte fixada em 7,5% sobre o valor da condenação atualizada.

Verificada a harmonia entre fundamentação e conclusão do acórdão, afasta-se a alegação de contradição, evidenciando-se mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração de fatos e provas, possuindo função exclusivamente integrativa.

O pedido de expedição de alvará para levantamento de valores incontroversos constitui ato próprio da fase executiva e deve ser formulado perante o juízo competente de primeiro grau.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, bastando o debate da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, e não a divergência entre o entendimento judicial e a pretensão da parte.

A majoração de honorários sucumbenciais devidamente fundamentada e coerente com o dispositivo não configura contradição, ainda que desagrade à parte sucumbente.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é debatida no acórdão, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8011132-90.2019.8.05.0080

o
postos
nos autos
d
a

A
pelação Cível

n.
8011132-90.2019.8.05.0080
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
RICARDO MOREIRA FERREIRA
e

e
mbargad
a
,
RENAULT DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12